Tribunal: TJMT
Processo: 1008289-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008289-87.2021.8.11.0000
PACIENTE: RENAN FERREIRA AMARAL
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Ferreira Amaral, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narram om impetrantes que o paciente foi autuado em flagrante, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Neste contexto, sustenta-se que a quantidade de droga apreendida não é expressiva ao ponto de justificar a prisão preventiva imposta ao paciente, a qual seria desproporcional em face da conduta lhe imputada, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração delitiva do agente.
A quantidade de droga efetivamente é um dos elementos utilizados para a aferição da gravidade da conduta, mas não constitui o único elemento de aferição da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a qual também se baliza na periculosidade do agente, valorada a partir do histórico social do acusado/investigado.
E neste ponto específico, embora a quantidade de droga não seja exorbitante, há indicação expressa, no sentido de que “analisando a folha de antecedentes criminais de id. 55579872, verifica-se que o custodiado Renan ostenta diversas outras anotações criminais, de modo que a prisão se mostra necessária, também, para resguardar a ordem pública de sua renitência delituosa”.
Outrossim, “a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (STJ, AgRg no RHC 130.571/MG).
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator